Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. PENSÃO. RESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional para as ações em que se busca o restabelecimento do pagamento da pensão cancelada é de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Deve ser aplicado, contudo, a prescrição do fundo de direito, por se tratar de cancelamento do benefício. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. No caso, embora cessado o pagamento da pensão em 2012, por determinação do Tribunal de Contas do DF, firmada na Decisão TCDF no 4091/10, a presente ação foi ajuizada em 08.12.2021, sem que tenha incidido qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Logo, é de se reconhecer o transcurso do lapso de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32.
3. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.